Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA DEFESA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Se parte dos pedidos já foi alcançada perante o juízo de primeiro grau, não há como deles conhecer na instância revisora.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que otráficodedrogasvise os frequentadores desses locais.
8. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da LAD abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, restou comprovado que o acusado realizava a venda de entorpecentes juntamente com um menor. Precedentes.
9. Alegado erro de tipo em relação à majorante do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à Defesa produzir prova de que o réu não sabia tratar-se de incapaz, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido. Precedentes.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.